Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE EM EMBUTIR AO CONTRATO VALORES DE SEGURO E TARIFAS UNILATERAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Nota-se que o pedido de reconhecimento de eventual irregularidade em embutir ao contrato de empréstimo pessoal valores de seguro e de tarifas unilaterais não foi submetida ao juízo de primeiro grau, e, que, ainda, a requerente deixou de opor os necessários embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada. Com efeito, é vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não levantada em momento oportuno, sob pena de configuração de supressão de instância. Nesses termos, não merece conhecimento, nessa parte, do recurso da requerente.
2. Acerca da limitação dos juros remuneratórios, conforme o Enunciado 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam às operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.
3. A regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, que exige tanto desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. Em consonância com a norma e o entendimento sumulado acima expostos, as taxas de juros remuneratórios estão claras e expressamente previstas, conforme contratos juntados ao feito.
4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.